Tribunal: TJDFT
Processo: 0033414-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033414-61.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIS ALBERTO CARMO, MARIA APARECIDA DE ASSIS, MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA, SEBASTIÃO ALMEIDA PIRES, VEGA SENNA JERONYMO, MARIA AIDA DE ARRUDA SANTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLLOR. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO DE 84,32%. COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES. PROVA PERICIAL. 1. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não determinou a compensação com os reajustes concedidos antes do ajuizamento da demanda. Assim, o deferimento de compensação dos reajustes específicos concedidos anteriormente ao título judicial, ofende a coisa julgada. 2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Todavia, não ofende a coisa julgada, a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença. 3. Considerando a legalidade da compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença e ausência de informação quanto aos índices de reajustes concedidos após, necessária a pericial contábil para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer referente a incorporação dos índices inflacionários na remuneração dos agravados/exequentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e seguintes, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo o direito do Distrito Federal de efetuar a compensação dos reajustes salariais deferidos à carreira dos recorridos pelos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990, os quais foram concedidos anteriormente à formação do título judicial. Ressalta que o acórdão impugnado apenas permitiu a compensação dos reajustes disciplinados por leis posteriores à data da prolação da sentença, em respeito à coisa julgada. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502 e seguintes, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005